Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor da agravada, indeferindo a reiteração das pesquisas via sistemas Renajud e Infojud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):